Tribunal: TJSP
Processo: 1009340-89.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
- RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000317917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009340-89.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FRANCISCO ANTONIO LOPES DAVID (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1009340-89.2019.8.26.0161
VOTO No 28.888
APELANTE: FRANCISCO ANTONIO LOPES DAVID
APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
COMARCA DE DIADEMA - 3a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: CINTIA ADAS ABIB
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA
DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE BASEOU A NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM
R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA
DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 187/89), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls.
174/80, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda,
para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$
5.000,00.
Inconformado, o autor recorre pugnando pela
majoração da indenização, por entender que o valor fixado pelo Juízo
a quo não atende às funções de reparar o dano sofrido e punir e
desestimular o ofensor, estando aquém dos danos causados e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
capacidade econômica da ré. Sustenta que o termo inicial de fluência
dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme
súmula 54 do STJ. Por fim, pugna pela majoração dos honorários
advocatícios.
Contrarrazões a fls. 194/203, em que a apelada
impugna o pedido de gratuidade de justiça, por não haver prova
inequívoca da hipossuficiência alegada.
É O RELATÓRIO.
2) O preparo é dispensável, pois o apelante litiga
com gratuidade de justiça, verificando-se que o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas
razões e contrarrazões.
3) Inicialmente, descabido o pedido de revogação
da gratuidade de justiça concedida ao apelante, pois a apelada não
cuidou de apresentar documentos que infirmem a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor.
4)
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais,
em que o autor alegou ter sido seu nome inscrito no serviço de
proteção ao crédito com base em débito que desconhece. Rechaça a
celebração de contrato com a ré, capaz de justificar a negativação.
Ante a falta de prova positiva da existência do
contrato no 612474935 - valor R$ 1.228,55 - data: 21/09/2017,
indicado às fls. 11, que fundou a inscrição desabonadora, o Juízo a
quo acolheu os pedidos iniciais, fixando a indenização em R$
5.000,00.
5) A questão fática e os desdobramentos
decorrentes da inscrição desabonadora estão acobertados pela coisa
julgada, limitando-se a discussão devolvida ao Tribunal ao valor
arbitrado a título de indenização por danos morais, ao termo inicial de
fluência dos juros moratórios e à disciplina da sucumbência.
O documento de fls. 11 indica uma única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
inscrição desabonadora em nome do autor, promovida pela ré, com
base em débito declarado inexigível.
O padecimento moral foi bem reconhecido na
sentença, na medida em que, em tais condições, o dano é presumido
in re ipsa. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de
que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção
indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido,
prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é
presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
07/12/2017,
DJe
19/12/2017).
5.1 O quantum arbitrado não merece majoração.
A fixação do valor do dano moral deve levar em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o
princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.
Nesse sentido, esclarece Sérgio Cavalieri Filho
que: “(...) o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.”1
À
luz
de
tais
considerações,
imperioso
1 “Programa de responsabilidade civil”. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
reconhecer que o quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00,
encontra-se em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como diante das peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de
culpa do agente e a situação econômica das partes. Ademais, está em
harmonia com os padrões adotados por esta colenda 22a Câmara de
Direito Privado em casos semelhantes:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TELEFONIA QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME
DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA
DECLARAR
A
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO
E
CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL PORQUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA QUE DEU
LASTRO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, NOS
TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, LIMITANDO-SE A
JUNTAR DOCUMENTOS PRODUZIDOS DE FORMA
UNILATERAL.
SUFICIÊNCIA
DA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA PARA A CONFIGURAÇÃO DA LESÃO AO
DIREITO DE PERSONALIDADE (DANO "IN RE IPSA").
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, MAS NA QUANTIA
DE R$ 5.000,00, A QUAL SE AFIGURA RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS
CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM
COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM
ANÁLISE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
(TJSP; Apelação Cível 1038202-62.2019.8.26.0002; Relator
Des. Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 01/09/2017; Data de Registro: 15/04/2020).
Apelação. Pedido de inexistência de débito e de reparação por
dano moral. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Ausência de comprovação pelo réu/apelado da origem e
licitude do débito negativado. Ausência de demonstração de
existência de relação contratual entre as partes. Reforma da r.
sentença para afastar a multa por litigância de má-fé,
declarar a inexistência do débito, determinar a respectiva
exclusão da negativação e condenar o réu ao pagamento de
R$5.000,00 a título de dano moral. Fixação de multa de ofício
(artigo 537, CPC). Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016889-30.2019.8.26.0007; Relator
Des. Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível;
Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro:
20/03/2020)
5.2 Merece provimento o recurso, no entanto, no
que toca ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.
Ante a inexistência da relação jurídica entre as
partes, aplica-se ao caso o disposto na súmula 54 do STJ, segundo a
qual: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1009340-89.2019.8.26.0161 - Diadema - Voto no 28.888 - L
Destarte, os juros de mora correrão a partir da
data da inscrição desabonadora.
5.3 Também merece acolhimento o pedido de
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque
arbitrados em 10% do valor da condenação -- R$ 500,00 -- quantia
que não remunera condignamente o trabalho do causídico da parte
autora.
Assim, atento aos critérios fixados no art. 85, §2o
do CPC, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 20% do
valor atualizado da condenação, já considerado o parcial êxito
recursal.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator